Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO EM NÚCLEO SECUNDÁRIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX E REITERAÇÃO DE TRANSAÇÕES DE DROGAS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada no âmbito de investigação que apura a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, fragilidade probatória, inexistência de contemporaneidade dos fatos, excesso de prazo da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão de suposta ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade dos fatos imputados, excesso de prazo da custódia cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram suporte nos elementos colhidos no inquérito policial, especialmente laudos periciais e dados bancários que indicam reiteradas transferências via PIX realizadas pelo paciente para integrante da organização criminosa, vinculadas à compra e venda de entorpecentes.
4. As investigações indicam que o paciente integrava o núcleo secundário da organização criminosa, atuando na aquisição, transporte, entrega de drogas e recolhimento de valores provenientes da comercialização de substâncias ilícitas.
5. A denúncia aponta a realização de diversas transações mensais de tráfico de drogas entre o paciente e integrante do núcleo principal da organização, além da aquisição de motocicleta supostamente utilizada para entregas de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam vínculo estável com a atividade criminosa.
6. A gravidade concreta das condutas imputadas, praticadas no contexto de organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico interestadual de drogas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos requisitos que a autorizam, e não necessariamente à data dos fatos investigados, permanecendo atuais os fundamentos que justificam a custódia cautelar.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos sociais, não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que evidenciam risco à ordem pública.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do contexto de atuação em organização criminosa.
10. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a regular condução do processo pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I, 316 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; CF/1988, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.10.2022; TJDFT, Acórdão 1946141, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1903298, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024.